Tribunal: TJES
Processo: 5012826-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012826-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDENICE PEREIRA NEVES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012826-98.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
VALDENICE PEREIRA NEVES DE JESUS

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de recurso inominado interposto por VALDENICE PEREIRA NEVES DE JESUS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual pleiteava a declaração de
nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A decisão recorrida fundamentou-se na validade do negócio jurídico, considerando a assinatura da autora no termo de adesão e o recebimento dos valores oriundos dos saques, concluindo pela regularidade da contratação e dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora.

Em suas razões recursais, a Recorrente reitera a tese de vício de consentimento, ao argumento de que sua intenção era contratar um empréstimo consignado comum e não um cartão de crédito. Sustenta a violação ao dever de informação por parte da instituição financeira e a abusividade de um contrato que gera uma dívida de difícil quitação, pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

É o breve relatório

A instituição financeira arguiu, em contestação, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial contábil e grafotécnica. A preliminar não merece acolhida. A controvérsia central não reside na autenticidade da assinatura aposta no contrato, a qual foi expressamente reconhecida pela Recorrente em audiência de conciliação, mas sim na existência de vício de vontade decorrente de falha no dever de informação. A análise da abusividade contratual e de eventual vício de consentimento é matéria prevalentemente de direito, prescindindo de perícia complexa.

No tocante à prejudicial de mérito de prescrição, está também deve ser afastada. A relação jurídica em análise é de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais no benefício previdenciário da Recorrente. Em casos como este, a lesão ao direito se renova a cada prestação descontada, de modo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último desconto efetuado, não havendo que se falar em prescrição da pretensão autoral.

O cerne da controvérsia reside em definir se a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando a intenção do consumidor era a obtenção de um empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento por violação ao dever de informação. A sentença de improcedência merece reforma.

A despeito da assinatura da consumidora no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados nulos de pleno direito, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

O comportamento da Recorrente após a contratação reforça a tese de que sua intenção era obter um mútuo. A utilização do crédito se deu exclusivamente por meio de saques, sem qualquer transação de compra em estabelecimentos comerciais, o que é um forte indicativo de que a consumidora não buscava um cartão de crédito, mas sim o valor em espécie, como ocorre em um empréstimo.

Nesse contexto, aplicável o entendimento consolidado no Enunciado nº 29 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que dispõe sobre a necessidade de retorno das partes ao estado anterior quando constatado o vício de vontade na contratação de RMC. Desta forma,
o contrato deve ser declarado nulo
. Como consequência, incumbe ao
banco restituir os valores indevidamente descontados e à consumidora devolver a quantia que efetivamente sacou
. A restituição por parte da instituição financeira deve ocorrer em
dobro
, uma vez que a conduta de impor um contrato mais oneroso e de difícil compreensão configura violação à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a imposição de um contrato desvantajoso, a realização de descontos mensais que não amortizam efetivamente o débito e a angústia gerada pela constituição de uma dívida sem prazo definido de quitação ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando o
dano moral
. O abalo aos direitos da personalidade da consumidora, que teve parte de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometido por uma obrigação que não compreendia em sua totalidade, justifica a fixação de uma indenização. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)
Declarar
a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) cadastrado no INSS sob o nº 10851660;

b)
Determinar
ao Banco BMG S.A que cesse, imediatamente, os descontos no benefício da Recorrente, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado registrado no INSS sob o nº 10851660, sob pena de multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por desconto indevido, limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);

c)
Condenar
o BANCO BMG SA a restituir à Recorrente, em dobro, a totalidade dos valores descontados de seu benefício previdenciário,
autorizada a compensação
com a quantia de R$ 2.128,08 (dois mil, cento e vinte e oito reais e oito centavos), correspondente ao valor total sacado (ID 15092691). Ambos os montantes deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada evento (descontos e saques, respectivamente) e acrescidos de juros de mora a contar da citação;

c)
Condenar
o Recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido
de juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)